Tribunal: TJDFT
Processo: 0740350-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740350-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ROBERTO RIBEIRO CASTELO BRANCO CAJUEIRO REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDO LUIZ PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA contra ROBERTO RIBEIRO CASTELO BRANCO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de cumprimento de sentença de no 0034821-90.2002.8.07.0001. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de setembro de 2020 14:23:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador